Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE MULTA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUÍZO AO MENOR. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. A outorga de nova procuração no processo não reinicia o prazo para interposição de recurso, de modo que os novos advogados devem obedecer ao prazo já em curso quando ingressam na lide, sendo intempestiva a apelação interposta após o término do prazo.
2. Não se admite documentos acrescidos em apelação ou contrarrazões, sem que consistam em documentos novos ou seja comprovado motivo que impediu a juntada anteriormente (art. 435, parágrafo único, do CPC).
3. As demandas que envolvem crianças e adolescentes devem ser analisadas à luz do melhor interesse nos menores, buscando-se preservar sua integridade física, psíquica e social, apesar das desavenças dos pais.
4. Não obstante a busca e apreensão de menor tenha por finalidade garantir o cumprimento de acordo de visitas pela parte inadimplente, não se pode ignorar que a criança será a verdadeira destinatária do ato, devendo-se, por isso, priorizar medidas menos danosas.
5. A multa pecuniária é eficaz para se evitar o descumprimento do direito de visitas acordado em título judicial, sendo desnecessária a medida excepcional e gravosa de busca e apreensão de menor quando não há demonstração de que a criança se encontra sujeita a riscos quanto aos cuidados, segurança ou saúde ou, ainda, que esteja em lugar desconhecido ou de impossível acesso do pai.
6. A circunstância de enfrentamento de pandemia não justifica o afastamento da criança do pai sem revisão prévia do acordo firmado entre os genitores, seja consensual ou judicialmente, mas exige maior cautela em relação à execução de medidas que podem colocar a criança em contato com outras pessoas, como é o caso da busca e apreensão.
7. Apelo da executada não conhecido. Apelo do exequente conhecido e não provido.